Tribunal: TJES
Processo: 5006550-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006550-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADAIR JOSE PEIXOTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5006550-22.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ADAIR JOSE PEIXOTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO

CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, COM RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRIDO

-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA AO AUTOR NO MONTANTE DE R$ 3.740,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que ao Recorrido foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

O Recorrido, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre referidos descontos, de forma que ressalta que foi induzido a acreditar que se tratava de contratação cartão de crédito na forma simples. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta corrente.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor a quantia de R$ 3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais) a título de empréstimo. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos.

Além disso, o requerente sequer recebeu seu cartão de crédito, também não tendo obtido êxito tentando cancelar o mesmo após os descontos.

Evidenciou-se que houve total ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em seu contracheque, de modo que não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, entendo merecer reforma a condenação de danos materiais. Explico: O total de descontos ocorridos no contracheque do autor totalizam o valor de R$ R$ 2.004,52 (dois mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos), enquanto a
quantia de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), depositada na conta do Recorrido pela Recorrente, deverá ser deduzida do quantum condenatório, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, o dano moral, a meu ver, é evidente. Isto porque ocorreram descontos indevidos no pagamento mensal do autor, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que o Recorrido foi submetido, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito, daí porque impõe-se o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pela magistrada sentenciante, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional para a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para o só fim de possibilitar à recorrente a compensação, no valor condenatório, da quantia de
R$
3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais)
, mantendo, no mais, incólume o ato objurgado.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.